Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705236-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA MARIA RODRIGUES DE FARIA AGRAVADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LIGIA MARIA RODRIGUES DE FARIA, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos do procedimento comum cível de no 0709688-19.2023.8.07.0017, ajuizado em desfavor de AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, nos seguintes temos (ID 182546287): “A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de IDs 182541742 a 182544895 demonstram que a autora aufere remuneração bruta de mais de R$ 9.000,00 e líquida de quase R$ 5.500,00. Esses valores superam a renda média nacional e são mais de quatro vezes superiores ao salário-mínimo vigente. A quantia é suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar, principalmente se considerado o baixo valor cobrado no âmbito do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. Fica o autor novamente intimado para recolher as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado imediatamente e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais é de responsabilidade da Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais, situada no Fórum de Brasília (Bloco A). A parte autora deverá encaminhar solicitação para o correio eletrônico duvidascustas@tjdft.jus.br. A petição inicial e a presente decisão precisam acompanhar a mensagem como anexos. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone (61) 98136-9457.” Em suas razões, a agravante requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, para fins de obtenção da gratuidade de justiça. No mérito, pede a revisão da decisão agravada, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Argumenta que, apesar de perceber 5 salários-mínimos líquidos, tem que arcar com a prestação do automóvel objeto da demanda da origem, referente ao qual fez empréstimo para compra, além da sua manutenção pessoal, o que engloba gastos mensais com compras, telefone, água, luz, internet, combustível, plano de saúde, etc, e que por isso não possui condições de arcar com os custos processuais. Dessa forma, a denegação da gratuidade de justiça, ou mesmo seu parcelamento, importa em gasto substancial à requerente e não deve prosperar. Defende que, ao discorrer acerca dos requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça, o juízo a quo criou novo parâmetro à concessão do benefício, razão pela qual a decisão não deve ser mantida. Aponta que a jurisprudência tem se manifestado favoravelmente ao deferimento da benesse mesmo que a parte não se encontre em estado de penúria e miserabilidade. Destaca que a lei não exige atestada miserabilidade do requerente, sendo suficiente a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Conclui que faz jus ao benefício, eis que procedeu à juntada de declaração de hipossuficiência, comprovante de renda e comprovante de gastos com a prestação do automóvel, internet e compras, elementos estes que demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência, conforme clara redação do art. 99 CPC (ID 55762720). É o relatório. Decido. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela ora agravante em face da agravada, na qual a parte busca o retorno das partes ao “status quo”, em razão da lesão quando da compra e venda de veículo usado, com a consequente devolução dos valores que foram pagos em razão da avença (ID 182541002). No caso concreto, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “[...] A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe 05/05/2015). Na hipótese, a agravante declarou-se hipossuficiente, afirmando não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família (ID 182541725 da origem), apresentando contracheques e comprovantes de gastos ordinários (IDs 55762727, 55762728, 55762730 e 55762731). Do que se extrai, a recorrente é servidora do Governo do Distrito Federal (psicóloga lotada no CRAS de Arapoanga) e, conforme contracheques juntados (setembro a novembro de 2023 - IDs 55762730, 55762731 e 55762732), aufere remuneração bruta de R$ 9.234,17. Após descontos compulsórios e de empréstimo consignado, a renda líquida apresentada é de R$ 5.447,68. Por esta razão, o juízo indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, por entender que “esses valores superam a renda média nacional e são mais de quatro vezes superiores ao salário-mínimo vigente”, de modo que suficientes para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar (ID 182546287 da origem). Todavia, como é cediço, a remuneração bruta percebida pela agravante não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. Isso porque, além das deduções legais e empréstimo consignado que consomem considerável quantitativo do montante percebido, não se pode olvidar que a parte possui gastos essenciais à sua subsistência e a de sua família, como alimentação, telefone, água e energia (IDs 55762728 e 55762727). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. DEFIRO o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator